Tribunal: STF
Processo: RE 1497549
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DO FORO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE, NÃO ILIDIDA POR PROVA ROBUSTA DE INEXATIDÃO. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de Instrumento manejado pela União em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente público e homologou o valor apresentado pela Contadoria do Juízo. 2. Nas suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese: a) cuida-se de cumprimento da obrigação de pagar promovido pela sucessora de José Martins Dias em face da União, objetivando o pagamento dos atrasados referentes ao título judicial que condenou a União a reajustar os proventos de aposentadoria do autor pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e a pagar os retroativos correspondentes devidos retroativos a cinco anos da data do ajuizamento da ação; b) foi afastada a impugnação ao pedido de justiça gratuita, todavia, a parte exequente, na qualidade de pensionista do serviço público federal, não pode se valer do benefício em questão, eis que afastada a presunção legal de hipossuficiência; c) há possível litispendência em virtude da repetição dos cálculos do processo n. 0806253-62.2016.4.05.8300 pela própria exequente; d) por se tratar de prestação de trato sucessivo, há que ser aplicada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento; e) faz-se necessário que fique definitivamente comprovado que não existe execução sob o mesmo título perante o Juízo da Seção Judiciária de origem, por meio de certidão a ser expedida por aquele juízo; f) há excesso de execução, sendo devido o importe de R$ 875.062,94, corrigido até 08/2023, e não o montante de R$ 1.121.455,51, vez que a conta da Contadoria do Juízo não excluiu o valor da PAE já paga que detém natureza de VPNI , bem como a conta apresentada incorre em anatocismo e não apurou o PSS devido pela exequente; g) constata-se, ainda, que não foi observada a incidência do teto remuneratório constitucional. 3. Em relação a impugnação ao pedido de justiça gratuita, não assiste razão à União, que não apresentou qualquer documento apto a demonstrar não ser a parte autora hipossuficiente para fins de concessão do benefício, não sendo a mera alegação de que é pensionista suficiente para desconstituir tal presunção de veracidade. 4. É pacífica a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que, "Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente 3/11 por pessoa natural. "(EDcl no AgInt no AREsp 1305066/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas, julg. em 23/05/2019). 5. No tocante às alegações de litispendência e excesso de execução, igualmente não prosperam. 6. Alegou a União a possível litispendência com repetição dos cálculos do processo n. 0806253-62.2016.4.05.8300, no qual o autor requereu o pagamento dos reflexos da parcela autônoma de equivalência referente aos cinco anos que antecederam à impetração do MS n. 737165-73.2001.5.55.5555. Ficou claro na decisão agravada que as ações mencionadas possuem objetos distintos. Enquanto a pretensão delineada no processo n. 0806253-62.2016.4.05.8300 é a parcela retroativa referente ao pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, relativo ao período de abril de 1996 a maio de 2014, decorrente da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.0.3400, nos presentes autos houve condenação da União "a reajustar os proventos de aposentadoria do autor, a partir de 03.08.2004, pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e a pagar os retroativos correspondentes devidos retroativos a cinco anos da data do ajuizamento da ação". Correta, portanto, a decisão, quando afastou a alegada litispendência, por tratarem as mencionadas ações de objetos distintos. 7. Quanto aos cálculos, estes foram realizados com estrita observância às diretrizes legais e jurisprudenciais, inclusive quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, foram respeitadas as alterações produzidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando a Taxa Selic a partir de dezembro de 2021. 8. Por guardar equidistância do interesse das partes em confronto, a Contadoria Judicial usufrui, em relação aos respectivos cálculos e pronunciamentos, da presunção de veracidade. Para se afastar tal presunção, é necessário que se apresentem provas que demonstrem a efetiva existência de equívoco nos cálculos, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. 9. Agravo de Instrumento improvido (doc. 8, pp. 21-22).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 12).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 37, XI; e 40, §§ 5, 6º, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versada seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação dos arts. 5º, LIV e LV; 37, XI; e 40, §§ 5, 6º, da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Leis n. 6.903/1981, 9.528/1997 e 11.784/2008), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Ademais, esclareço que o Supremo Tribunal Federal consignou ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.  



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator